Tribunal: CARF
Processo: 14041.001536/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001536/2007-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.553 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
LITÍGIO ADMINISTRATIVO. PLEITO JUDICIAL CONCOMITÂNCIA.
SUMULA CARF No 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 03-
24.419, de 11 de março de 2008, exarado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Brasília/DF, fl. 310 a 323, relativa ao DEBCAD 37.078.888-5, que assim relatou
a lide administrativa:
Relatório
Trata-se de auto-de-infração (AI- DEBCAD no 37.078.888-5), lavrado em
07/12/2007, por infringência ao art. 32, inciso IV, da Lei 8.212/91, acrescentado pela
Lei no 9.528/97, combinado com o art. 225, inciso IV, §4°, do RPS - Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, uma vez que, segundo o
Relatório Fiscal da Infração de fls. 27/30, a autuada deixou de informar, nas GFIP do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001536/2007-55
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001536/2007-55

período de 01/1999 a 03/2007, os fatos geradores de contribuição previdenciária
referentes a pagamentos efetuados a título de prêmios, bonificações c comissões, por
meio de crédito em conta corrente, cartões de créditos ou débitos ou pontos de
fidelização para posterior resgate.
Esclarece o autuante que, durante a ação fiscal, observaram-se as seguintes
situações:
- valores pagos internamente pela CAIXA aos seus empregados, em espécie ou
sob a forma de comissões e pontos de fidelização, por intermédio de empresas de
marketing e endo-marketing, a titulo de premiação pelo cumprimento de metas de
desempenho;
- valores pagos aos funcionários da CAIXA pelas empresas do GRUPO CAIXA
e pela FENAE CORRETORA, sob a forma de comissões, pagas em moeda corrente
por meio de crédito em conta corrente ou por cartões de crédito/débito ou outras
formas de cartões, relativos aos produtos comercializados pelas empresas do GRUPO
CAIXA; e, ainda, pontos de fidelização dos programas de incentivo de marketing das
empresas do grupo, creditados cm conta fidelidade administrada pela empresa SP1RIT
INCENTIVO E FIDELIZAÇÃO LTDA.
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito e considerando
que não foi constatada a circunstância atenuante prevista no art. 291 do RPS -
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, foi
aplicada a multa no valor de R$5.393.288,30 (cinco milhões, trezentos c noventa c três
mil, duzentos c oitenta e oito reais c trinta centavos), que equivale a cem por cento do
valor devido, relativo à contribuição não declarada, limitada a um multiplicador sobre
o valor mínimo, cm função do número de segurados, nos termos do art. 32, inciso IV e
§ 5°, da Lei n." 8.212/91, na redação dada pela l.ci n.° 9.528/97, combinado com o art.
284, inciso II, do KPS, cujo valor foi atualizado pela Portaria MPS no 142, de
11/04/2007.
Foram anexados aos Relatórios Fiscais planilhas discriminativas dos valores
que compuseram o montante da multa aplicada (fls. 32/35), bem como arquivos
digitais contendo os dados, conforme folhas-de-pagamento. dos segurados
beneficiados com os pagamentos geradores do presente lançamento (fls. 239/240).
DA1MPUGNAÇÀO
Tempestivamente, a autuada apresentou a impugnação de fls. 243/280, com a
seguintes alegações, em síntese:
• que o auto-de-infração padece de vicio formal, visto que a autoridade fiscal,
com relação à emissão, prorrogação e cientificação do Mandado de Procedimento
Fiscal -MPF, não obedeceu aos procedimentos determinados pela Instrução Normativa
MPS/SRP - no 03/2005, (art. 573, 574, 583, 587 c 589), como também pelo art. 13,
§2o, da Portaria SRF no 3.007/2001;
- cerceamento de defesa, tendo em vista a impossibilidade de verificação
objetiva e específica dos valores pagos pelas demais empresas, pelo fato de tal
conferência somente pode ser feita mediante cotejo dos registros contábeis e fiscais,
presentes nos documentos acessíveis apenas às demais empresas;
- impossibilidade de verificação dos recolhimentos efetuados pelas demais
empresas cm relação aos fatos mencionados, circunstância que não pode ser realizada
diretamente pela impugnante;
_ - inexistência de relação entre a autuada e a empresa SPIRIT - INCENTIVO E
FIDELIZAÇÃO LTDA, considerando que essa empresa, devidamente selecionada em
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001536/2007-55

processo de licitação, apenas promovia campanhas de incentivo de marketing e endo-
marketing;
- encontram-se alcançados pela decadência qüinqüenal os lançamentos
referentes a período anterior a 07/12/2002.
- impossibilidade de conferir natureza remuneratória em relação aos prêmios
concedidos nas campanhas, dada a ausência dos requisitos: habitualidade,
periodicidade e certeza dos créditos representados pelas premiações, bem como
aleatoriedade, uma vez que alguns prêmios eram distribuídos às equipes que
promoviam sorteios entre si;
- que o regulamento de pessoal da CAIXA veda o recebimento de benefícios dc
terceiros, buscando atender aos ditames de ética e moralidade na Administração
Pública, e que a anuência da impugnante no que tange ao recebimento dos valores
pagos por terceiros - objeto deste lançamento - não é causadora de obrigação tributária
por parte da empresa;
- as atividades desenvolvidas pelos empregados da defendente não se
relacionam à venda de produtos de outras empresas, mas apenas a indicação de
produtos, condição que mais uma vez desqualifica a natureza remuneratória;
- equívoco da autoridade fiscal ao considerar os valores pagos a titulo de
premiação como gueltas, condição que determina a impossibilidade de emprego da
analogia para cobrança de tributos, tendo cm vista a motivação da autoridade fiscal, ao
referir-se às premiações, indicando semelhança entre gorjetas e gueltas;
- inexistência de qualquer pagamento efetuado pela defendente, mas sim pelo
programa de fidelização,
- não incidência da contribuição providenciaria sobre as rubricas pagas por
tratar-se de promessa de recompensa, conforme previsão do art. 854 do Código Civil;
- as campanhas de incentivo não visavam vendas e assédios a clientes, mas sim,
a fidelização dos produtos oferecidos pelas empresas do chamado GRUPO CAIXA;
- responsabilidade exclusiva das empresas terceiras pelos prêmios concedidos,
sem qualquer intervenção da CAIXA;
- distinção da natureza de diversos prêmios concedidos nas campanhas
analisadas, não se admitindo, todas elas, como supostas retribuições às indicações
realizadas, mas também, e especificamente, a simples contratação de pessoal para
consumo, conforme devidamente demonstrado a título de exemplificação.
Concluindo, requer o reconhecimento da insubsistência da autuação,
especificamente no que diz respeito aos apontamentos realizados a título de diferenças
devidas de contribuições previdenciárias. Alternativamente, caso não se decida pela
insubsistência do lançamento, requer a realização de diligências com fundamento no
art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, no sentido de:
a) Determinar a apresentação de toda a documentação fiscal, contábil c
operacional das empresas mencionadas, para fins de verificação da natureza especifica
das premiações realizadas e, ainda, dos recolhimentos previdenciários realizados,
evitando-se. assim, a ocorrência do indevido bis in idem;
b) Promover a análise específica dos prêmios recebidos pelos empregados
relacionados, sobretudo em face da efetiva diversidade das origens dos prêmios,
decorrentes não apenas da retribuição pelas indicações efetivadas, mas também pela
simples contratação dos produtos, o que, cm hipótese alguma, poderia ser considerado
para fins da presente autuação.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001536/2007-55

É o relatório.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF exarou o Acórdão ora recorrido, em que julgou
o lançamento procedente, lastreadas nas conclusões que estão resumidas nos excertos abaixo
transcritos:
A fiscalização demonstrou, de forma clara e minuciosa, os montantes que
compuseram o total da multa aplicada, comprovando-se a sua correção.
Mencione-se que as contribuições incidentes sobre tais prêmios foram lançadas
- nas NFLD 37.114.462-0, 37.114.461-2, 37.114.466-3 e 37.114.465-5, que já foram
submetidas a julgamento, por esta 5a Turma/DRJBSA, tendo sido julgados
procedentes os lançamentos, conforme Acórdãos n° 24.310, 24.311, 24.309 e 24.312,
respectivamente.
Por oportuno, peço vênia para reportar-me, a seguir, aos argumentos defendidos
pelo ilustre julgador, e aprovados unanimemente por esta 5" Turma, nos votos das –
NFLD referentes à obrigação principal inadimplida pela impugnante e relativas aos
valores ora discutidos.
(...)
Acerca do prazo de prorrogação do MPF, convém destacar, Pios termos do
art. 587 da Instrução Normativa SRP n° 03, de 2005, que os procedimentos de
diligência são prorrogáveis por até sessenta dias, enquanto os procedimentos de
fiscalização são prorrogáveis por até cento e vinte dias.
(...)
No tocante à alegação de cerceamento de defesa, os argumentos da
impugnante também não podem ser acolhidos. A alegação de ausência de
individualização dos registros dos empregados, conforme informou a autoridade
fiscal, refere-se apenas aos dados lançados para efeito de apuração da base de
"cálculo. Em verdade, conforme mencionado no relatório fiscal, fl.(...), foram
entregues à defendente todas as informações devidamente discriminadas por
empregado, em meio digital, conforme planilhas demonstrativas ...
(...)
Quanto à impossibilidade de conferência dos recolhimentos, destaca-se a
desnecessidade de tal cotejo, haja vista nenhuma das empresas do chamado
GRUPO CALVA ter promovido qualquer recolhimento em relação às premiações
observadas pela autoridade lançadora,...
(...)
Dessa forma, todos os elementos necessários para o exercício da ampla
defesa foram garantidos ao impugnante, razão pela qual improcedente a alegação
de cerceamento de defesa.
Quanto à ausência de vinculo com a empresa de marketing denominada
SPIRIT INCENTIVO E FIDELIZAÇÃO LTDA., responsável pela consolidação e
distribuição dos prêmios aos empregados, tal situação é irrelevante na medida em
que se constata que a mesma atuava como rima ferramenta sofisticada no
contexto da prestação de serviços e operacionalização da remuneração devida
pelas atividades desenvolvidas pelos empregados da impugnante.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001536/2007-55

Com referência à decadência, a alegação não prospera. No âmbito
administrativo, em que pese recente decisão do Conselho Pleno do Superior
Tribunal de Justiça, afirmando que o prazo decadencial das contribuições
previdenciárias é qüinqüenal, verifica-se a impossibilidade de este órgão julgador
adotar a mesma posição haja vista o art. 45 da Lei n°8.211, de 1991, que
disciplina o prazo decadencial decenal para as contribuições previdenciárias,
continuar em plena vigência, posto não ter sido formalmente declarado
inconstitucional pela autoridade judicial competente, no caso, o Supremo
Tribunal Federal...
(...)
Quanto à natureza remuneratória das rubricas pagas ...
No caso sob análise, isto é, em relação à natureza jurídica dos valores que
integram a notificação, não assiste razão à impugnante no tocante à
improcedência do lançamento, pelo fato de ser inequívoca a natureza
remuneratória dos prêmios pagos a título de incremento na produtividade dos
colaboradores (empregados).
(...)
Ante o exposto, considerando a evidente natureza remuneratória das
parcelas recebidas pelos empregados como incremento da produtividade
especificadas na fornia de prêmios, bem como o fato de a notificação ter sido
constituída com observância das formalidades legais e regulamentares próprias,
agiu com acerto a autoridade lançadora, razão pela qual VOTO no sentido de
julgar PROCEDENTE o lançamento, mantendo o crédito constituído nos termos
da Notificação Fiscal. "
Do acima exposto, verificada a ocorrência do fato gerador, está a
fiscalização, considerando o caráter vinculante da atividade fiscal, obrigada ao
lançamento do crédito previdenciário, tendo agido em perfeita consonância com a
legislação de regência, tanto no lançamento das contribuições previdenciárias não
recolhidas (NFLD 37.114.462-0, 37.114.461-2, 37.114.466-3 e 37.114.465-5),
quanto em relação à autuação decorrente da obrigação acessória descumprida,
objeto do presente processo.
Ciente do Acórdão da DRJ em 23 de julho de 2008, fl. 325, ainda inconformado,
o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 328 a 370 em que
reitera as razões apresentadas no curso da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente estrutura sua peça
recursal Nos seguintes tópicos:
- DA 1NEXIGIBILIDADE DE DEPÓSITO PRÉVIO PARA A INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO;
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001536/2007-55

- DA NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO - VICIO FORMAL DO
PROCEDIMENTO FISCAL;
- DA TITULARIDADE DOS "PAGAMENTOS" E O CERCEAMENTO DE DEFESA;
- DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A AUTUADA E A EMPRESA
"SPIRIT - INCENTIVO E FIDELIZAÇÃO LTDA;
- DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — DECADÊNCIA: ART. 146, 111
DA CF188;
- DAS CAMPANHAS DE ENDO-MARKETING (INCENTIVO), FIDELIZAÇÃO,
PREMIAÇÃO E OUTROS;
- DAS CAMPANHAS DE INCENTIVO. AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE,
PERIODICIDADE E CERTEZA DOS CRÉDITOS;
- DA FALTA DE HABITUALIDADE, PERIODICIDADE - E CERTEZA DOS
PRÊMIOS – DESQUALIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS COMO REMUNERATÓRIOS;
- DA DEFINIÇÃO DO FATO GERADOR E DAS BASES DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;
- DAS PREMIAÇÕES DAS CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA PRÓPRIA
CAIXA - DA ANÁLISE DOS FATOS FEITA PELO AUDITOR-FISCAL
ENQUADRAMENTO JURÍDICO EQUIVOCADO;
- DO REGULAMENTO DE PESSOAL DA CAIXA. ESCLARECIMENTOS
NECESSÁRIOS QUANTO À VEDAÇÃO DE RECEBER BENEFÍCIOS DE
TERCEIROS. DA VEDAÇÃO DE USO DE MATERIAIS-CAIXA EM ATIVIDADES
PARTICULARES;
- DA ATUAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CAIXA;
- DO NECESSÁRIO ESCLARECIMENTO QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DE
PARCELAS CONCEDIDAS POR TERCEIROS A EMPREGADOS. DISTINÇÃO
ENTRE REMUNERAÇÃO, COMISSÃO, GUELTA E GORJETA;
- OUTRO ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO: BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A
PESSOAS FÍSICAS NÃO EMPREGADAS PARA RETRIBUIR METAS DE
PRODUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE TAL SITUAÇÃO;
- DO EMPREGO DA ANALOGIA NO DIREITO TRIBUTÁRIO BRASILEIRO -
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO NO CASO CONCRETO;
- DA CORRETA NATUREZA DOS "PRÊMIOS" DECORRENTES DAS
CAMPANHAS PROMOVIDAS E SEU TRATAMENTO __ --TRIBUTÁRIO PELAS
DISPOSIÇÕES DA LEI 8.212/91;
- DAS DIVERSAS NATUREZAS DOS CRÉDITOS E PRÊMIOS DECORRENTES
DAS CAMPANHAS ,ANALISADAS E OS EMPREGADOS DA AUTUADA;
- DOS REQUERIMENTOS
Tal como constatado no curso do julgamento em 1a Instância administrativa em
relação à peça impugnatória, o recurso voluntário submetido a este Colegiado administrativo no
presente processo é cópia fiel do que foi formulado nos autos do processo 14041.001533/2007-
11, em que tramitou a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (DEBCAD no 37.114.466-3),
relativa às contribuições destinadas à Seguridade Social, referentes à parcela devida pela
empresa, incluindo o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas a outras
entidades e fundos.
No caso em apreço, como já dito alhures, estamos diante de um Auto de Infração
por Descumprimento de Obrigação Acessória decorrente exatamente do mesmo procedimento
fiscal, sendo certo que quando ambas as autuações, AIOP e AIOA, são tratadas no mesmo
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001536/2007-55

processo, não há maiores problemas. Contudo, quando os lançamentos são julgados de forma
segregada, existe a possibilidade, caso haja análise do mérito das obrigações principais no
julgamento do processo de obrigação acessória, de serem emitidas decisões divergentes que,
naturalmente, resultarão em dificuldades para cumprimento do decidido pela unidade
responsável pela administração do tributo.
Assim, revela-se salutar, nos processos de obrigação acessória que trata de
reflexos de um processo de obrigação principal, que não haja manifestação do julgador sobre
tema que já tenha sido analisado no mesmo âmbito recursal, 1a ou 2a Instância. Mais ainda
quando o tema de mérito já tenha assumido caráter de definitividade na seara administrativa.
Neste sentido, reproduzo abaixo as conclusões levadas a termo no julgamento
nesta Corte do processo de AIOP (14041.001533/2007-11), no Acórdão da lavra da Ilustre
Conselheira Liege Lacroix Thomasi, unicamente para nortear a unidade responsável pela
administração do tributo, em sua necessária tarefa de aplicar ao presente os reflexos devidos ao
presente decorrentes de eventuais provimentos obtidos pelo contribuinte em relação às
obrigações principais.
Fica a ressalva de que o abaixo transcrito não corresponde propriamente a amparo
às razões de decidir deste Relator, em razão do que será adiante esclarecido.
Das Preliminares
A recorrente argui a inexigência do depósito recursal para garantia de instância,
contudo tal pressuposto não é mais exigido por este Colegiado em obediência ao
Regimento Inferno do Conselho de Contribuintes.
De acordo com o previsto no parágrafo único do art. 49 do Regimento Interno
do Conselho de Contribuintes - RICC, provado pela Portaria no 147/2007 do
Ministério da Fazenda, no julgamento de recurso voluntário ou de ofício, fica vedado
aos Conselhos de Contribuintes afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Não se
aplicando aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo, que já tenha
sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva do Supremo Tribunal
Federal;
O STF já se posicionou no julgamento do Recurso Extraordinário no 389383,
transitado em julgado, pela inconstitucionalidade dos parágrafos 1o e 2o do art. 126 da
Lei no 8.212.
Não há nulidade da notificação devido aos Mandados de Procedimento Fiscal -
MPF terem extrapolado os prazos contidos no artigo 587 da Instrução Normativa n°
03/2005. eis que tal fato não ocorreu.
O MPF é considerado ato administrativo cuja função é a de dar partida no
procedimento fiscal atribuindo condições de procedibilidade ao agente do Fisco
competente para o exercício da auditoria fiscal. É , portanto, ato preparatório e
indispensável à produção de atos subseqüentes, como por exemplo, o lançamento
fiscal. Sua finalidade também é de dar conhecimento ao sujeito passivo dos elementos
objetivos que foram priorizados pela Administração Tributária para início do
procedimento de investigação, ao mesmo tempo em que busca exteriorizar o conteúdo
da ordem transmitida ao servidor subordinado, delimitando os quadrantes priorizados
para sua atuação
Há época do lançamento a emissão do MPF era regulada pelo Decreto No 3.969,
de 15 de outubro de 2001, publicado no DOU de 16/10/2001.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001536/2007-55

0 artigo 12 do referido decreto refere-se aos prazos do MPF e o artigo 13 trata
da sua prorrogação:
Art. 12. Os MPF terão os seguintes prazos máximos de validade:
I - cento e vinte dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E;
II - sessenta dias. no caso de MPF-D.
Art. 13.
Art. 13. A prorrogação do prazo de que trata o art 12 poderá ser efetuada pela
autoridade outorgante, tantas vezes quantas necessárias, observados, a cada ato, os
limites estabelecidos naquele artigo.
Parágrafo único. A prorrogação do prazo de validade do MPF será
formalizada mediante a emissão do MPF-C.
Da leitura dos dispositivos, resta evidenciado que os prazos podem ser
prorrogados tantas vezes quanto necessárias, sendo que para cada MPF prorrogado é
que devem ser observados os prazos de validade.
Da análise dos MPF's constantes dos autos. fls. 312/318, tem-se que estão de
acordo com os preceitos legais.
No que tange a decadência suscitada, com efeito nas sessões plenárias dos dias
11 e 12/06/2008, respectivamente, o Supremo Tribunal Federal - STF, por
unanimidade, declarou inconstitucionais os artigos 45 c 46 da Lei n° 8.212, de
24/07/91 e editou a Súmula Vinculante no 08:
"São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e
os artigos 45 e 46 da Lei 8 212/91, que tratam de preterição e decadência de credito
tributário ".
Os efeitos da Súmula Vinculante são previstos no artigo 103-A da Constituição
Federal, regulamentado pela Lei n° 11.417, de 19/12/2006, in verbs:
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sabre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na firma estabelecida em lei (Incluído
pela Emenda Constitucional no 45, de 2004).
Lei no 11.417, de 19/12/006:
Regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999. disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de
enunciado de súmula vinculante pela Supremo Tribunal Federal e dá outras
providencias.
...
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que. a
partir de tua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e Indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei
§ 1o O enunciado da súmula terá por abjeto a validade, a interpretação e a
eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja, entre órgãos judiciárias ou
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001536/2007-55

entre esses e a administração pública, controvérsia atual que acarrete grave
insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão.
Como se constata, a partir da publicação na imprensa oficial, que se deu em
20/06/2008. todos os órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatarem a
Súmula Vinculante.
As contribuições previdenciárias são tributos lançados por homologação, assim
devem observar a regra prevista no art. 150, parágrafo 4o do CTN. Havendo, então o
pagamento antecipado, observar-se-á a regra de extinção prevista no art. 156, inciso
VII do CTN. Entretanto, somente se homologa pagamento, caso esse não exista, não
há o que ser homologado, devendo ser observado o disposto no art. 173, inciso I do
CTN. Nessa hipótese, o credito tributário será extinto em função do previsto no art
156. inciso V do CTN Caso tenha ocorrido dolo, fraude ou simulação não será
observado o disposto no art. 150, parágrafo 4o do CTN, sendo aplicado
necessariamente o disposto no art. 173, inciso I, independentemente de ter havido o
pagamento antecipado
Portanto, inclino-me à tese jurídica na Súmula Vinculante no 08 para acatar o
prazo decadência exposto no Código Tributário Nacional, artigo 173, inciso I, uma
vez que os valores devidos não foram objeto de recolhimento previdenciário:
Ari. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que lenha
sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo,
de qualquer medida preparatória indispensável aa lançamento.
No caso presente a notificação foi cientificada ao sujeito passivo em
07/12/2007, e se refere ao período de 01/1997 a 03/2007. Portanto, devem ser
excluídas do levantamento as competências até 11 /2001. inclusive.
Não há razão na alegação da recorrente de que é impossível o acesso aos
documentos fiscais das empresas que premiaram os empregados, eis que o relatório
fiscal de fls. 2067230, traz todos os documentos e elementos que foram solicitados,
apresentados c regularmente examinados c que permitiram demonstrar a origem do
fato gerador da contribuição previdenciária e os valores apurados, oportunizando
também a defesa da notificada.
Também não merece guarida a solicitação de diligencia para identificação dos
segurados que receberam a premiação. uma vez que às fls.234/310, consta, para
exemplificar, a primeira e a última pagina da relacão de prêmios pagos aos
funcionários ou contribuintes individuais que foi entregue pela fiscalização ao
contribuinte em meio digital., não cabendo a arguição de que os segurados não estão
individualizados.
Ainda é de se registrar que o Demonstrativo Analítico do Debito, fls. 04/103,
traz a identificação por levantamento quanto à origem dos prêmios, que também está
descrita no relatório fiscal às fls. 221.
Superadas os questões preliminares, passo á apreciação do mérito.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001536/2007-55

Do Mérito
O levantamento refere-se a pagamentos efetuados aos segurados empregado da
notificada a título de premiação pelo cumprimento de metas de desempenho e também
relativo a valores pagos por terceiros a estes funcionários a título de premiação.
bonificação, fidelização e outros.
O empregados da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL recebiam:
a) prêmios em espécie ou pontos de fidelidade.
a) comissões em espécie ou sob várias formas de cartão em razão de contratos
firmados pela CEF pela indicação (efetuada pelos empregados) à comercialização de
produtos do grupo;
b) gorjetas pagas através de pontos de fidelidade em programa de fidelização de
empregados da CAIXA, por meio de programas das empresas do GRUPO CAIXA. As
gorjetas eram concedidas aos empregados da CAIXA em razão da indicação à
comercialização de produtos do GRUPO e
c) valores a pessoas físicas não empregadas para retribuir a realização de metas
de produtividade com a comercialização de produtos do GRUPO CAIXA.
Os pontos de fidelização dos programas de incentivo de marketing das empresas
do GRUPO CAIXA eram creditados em conta fidelidade administrada pela empresa
SPIRIT INCENTIVO E FIDEL1ZACÃO LTDA -. ou seja, a CAIXA pagava valores a
esta empresa que os transferia aos empregados da própria CAIXA a título de
premiação. bonificação, fidelização, etc.
Por todos os elementos expostos no relatório fiscal ficou evidenciado que os
segurados recebem de forma habitual prêmios cm espécie, comissões e pontos de
fidelização ao cumprirem metas de desempenho. A fiscalização esclarece todo o
procedimento efetuado e entregou ao contribuinte, através de arquivo digita, a relação
de todos os segurados beneficiados.
Desnecessário reproduzir neste voto todo o mecanismo utilizado pela recorrente
e apontado no relatório fiscal para confirmar a natureza remuneratória dos valores ou
utilidades recebidos pelos segurados.
Os valores recebidos em moeda ou creditados em conta-corrente, ou
denominados comissão ou fidelizados em cartões de premiação para resgate junto a
empresas de comércio, seja qual for o título a que foram pagos, foram considerados
salário, e passíveis de incidência contributiva previdenciária por se enquadrarem no
conceito de salário de contribuição e por não constarem das excludentes legais de tal
conceito.
"Art. 28 Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma nu
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, as ganhos habituais soba forma
de utilidades e as adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de
serviços nos termos da lei ou do contrato ou ainda, de convenção ou acordo coletivo
de trabalho ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
A Constituição Federal, no seu art. 195, I, alínea “a”, estabelece:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos lermos da lei. mediante recursos provenientes dos orçamentos
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001536/2007-55

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes
contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei.
incidentes sobre- (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados. a
qualquer titulo, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluída pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
O dispositivo constitucional transcrito cuida não de "remuneração'', não de
"folha de pagamento", mas fala de "folha de salários"
A "folha de salários" é composta por lançamentos onde constam o nome dos
trabalhadores e todas as parcelas devidas a estes em decorrência do serviço executado.
Assim, qualquer tipo de contraprestação paga pela empresa, a qualquer título, aos
segurados empregados e contribuintes individuais faz parte da "folha de salários", que,
nos termos da Carta Política de 1988, é a base de incidência da contribuição social
devida pelos empregadores
Ainda, para que não restasse dúvidas sobre a amplitude da base de incidência da
contribuição social cm questão, o dispositivo constitucional transcrito acrescentou "...e
demais rendimentos do trabalho".
Além da "folha de salários e demais rendimentos do trabalho", também
integram a base de incidência de contribuições previdenciárias, nos termos do § 11 do
artigo 201 da Constituição Federal, os "ganhos habituais do empregado, a qualquer
titulo".
A seu turno, a Lei 8.2l2, de 24/07/1991, dispõe em seu artigo 22:
An. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada ã Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de;
I - vinte por cento sobre o total dai remunerações pagai, devidas ou creditadas
a qualquer titulo, durante o mês. aos segurados empregados e trabalhadores avulsos
que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjeta, o ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pela tempo à disposição do empregador ou tomador, nos termos de lei
ou da contraio ou. ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa (Redação alterada pela Lei no 9.876, de 26/11/99)
Assim, todas as parcelas que fazem parte da remuneração, creditadas a qualquer
titulo, são base de incidência constitucional da contribuição em questão, excluídas
apenas as arroladas no § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91. Face à isenção concedida por
lei, entre as quais não se encontram os prêmios concedidos para incremento da
produtividade ou cumprimento de metas.
Frente a disciplina legal supra, denota-se que o fato gerador do tributo em tela
está presente no conceito de remuneração, ou seja, todo o plexo de contraprestações
efetivadas pelo empregador ao empregado, com o intuito de retribuir o serviço
prestado, não sendo relevante o título jurídico utilizado para realizar o pagamento, isto
é, o nome da verba não possui relevância, mas sim se, no caso concreto, o montante
despendido tem intuito de retribuir o trabalho.
De outra parte, a Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os
benefícios da Previdência Social, em seu art. 29 toma o salário-de-contribuição como
base para o calculo do valor do salário de beneficio.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001536/2007-55

Conforme previsto no § 6o do art. 150 da Constituição Federal, somente a Lei
pode instituir isenções. Assim, o §2o do art. 22 da Lei no 8.212/91, dispõe que não
integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9o do art. 28 da mesma Lei. O § 9o
do art. 28 da Lei no 8.212/91 enumera, exaustivamente, as parcelas que não integram o
salário-de-contribuição. Verifica-se que a legislação aplicável à espécie determina, em
um primeiro momento, a regra geral de incidência das contribuições previdenciárias
sobre a remuneração total do empregado, inclusive sobre os ganhos habituais sob a
forma de utilidades. Somente em um segundo momento é que são definidas, de forma
expressa e exaustiva, porquanto excepcionais, as hipóteses de não-incidência das
contribuições destinadas á Seguridade Social.
Nesse contexto, os pagamentos efetuados pela recorrente aos seus empregados e
contribuintes individuais são verbas passíveis de incidência previdenciária.
A natureza contraprestativa dos prêmios recebidos se mostrou evidente no caso
sob análise, porque o programa desenvolvido visava estimular atitudes por pane do
segurado para aumentar as vendas e os resultados da empresa. E, o empregado tinha
ciência de que ao cumprir as metas estabelecidas ou vender o produto determinado
haveria de ser retribuído por isso.
Entretanto, tais pagamentos não eram oferecidos a incidência contributiva
providenciaria pois a recorrente os considerava excluídos do salário de contribuição.
Porém, o salário indireto se constitui em um ganho habitual que amplia o patrimônio
do trabalhador. Consiste, no dizer da melhor doutrina, em toda e qualquer vantagem
atribuída ao empregado, sem a qual, para alcançá-la, teria que arcar com o respectivo
ônus. Decorre do contrato de trabalho e é ajustado por meio de acordo expresso ou
tácito. Importante ressaltar que o ganho habitual, por sua natureza, é sempre
remuneratório.
A matéria de ordem tributária é de interesse público, por isso é a lei que
determina as hipóteses em que valores pagos aos empregados não integram o salário
de contribuição, ficando isentos da incidência de contribuições vocais
Nessa linha, da análise dos autos, verifica-se que os valores pagos pela empresa
aos segurados a titulo de premiação por desempenho não se enquadram nas hipóteses
previstas em Lei como isentas de contribuições sociais. Os pagamentos eram
efetuados como contraprestação por serviço prestado, com habitualidade e
periodicidade. \
Da mesma forma, restou configurado nos autos que o fato de alguns
pagamentos serem realizados por terceiros não tem o condão de descaracterizar a
natureza remuneratória da rubrica. Por tudo que foi exposto no relatório fiscal é de se
asseverar que os funcionários da recorrente prestavam serviços decorrentes de
contratos de parceria existentes entre a mesma e outras empresas (do GRUPO
CAIXA). Assim, os pagamentos foram realizados por terceiros, mas com o
consentimento da recorrente e por conta da relação de emprego existente. O fato do
pagamento ser efetuado por terceiro não transforma a verba salarial em indenizatória,
ate porque, no caso presente, a fiscalização demonstrou toda a ligação existente entre
os empresas Caixa Econômica Federal, empresas do Grupo Caixa e Fenae Corretora.
A fiscalização comprovou que os empregados da recorrente prestavam serviços para
outras empresas, atividades que eram remuneradas através de prêmios, bonificações e
pontos de fidelização resgatados em bens tangíveis e intangíveis junto a determinadas
empresas, se consubstanciando num incremento salarial.
Por derradeiro, não foi adotada analogia para a exigência da exação, como diz a
recorrente, situação vedada pelo § 1o do artigo 108 do Código Tributário Nacional,
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001536/2007-55

mas apenas foi aplicada a legislação vigente no que concerne ao conceito de salário de
contribuição, passível de incidência contributiva previdenciária
Por todo o exposto.
Voto pelo provimento parcial do recurso para acatar o prazo decadencial
exposto no Código Tributário Nacional, devendo ser excluídas do levantamento as
competências até 11/2001, inclusive.
Sala das Sessões, em 02 de dezembro de 2010.
L1EGE LACROIX THOMASI
Todas as conclusões acima são plenamente aplicáveis ao presente processo, e
ainda que este Relator não concorde integralmente com as conclusões sobre a aplicação da
decadência, neste caso não faria qualquer diferença, pois estamos diante de descumprimento de
obrigação acessória, cuja contagem do prazo decadencial se dá pelo inciso I do art. 173 do CTN,
tudo conforme Súmula CARF abaixo transcrita:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Contudo, a despeito de tudo mais que acima já foi tratado, pelos elementos
contidos nos autos, em particular os de fl. 378 e ss, é inequívoco que o contribuinte submeteu as
mesmas questões ao crivo do judiciário, nos autos do processo : 56040-36.2011.4.01.3400.
A consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 1a Região evidencia que a
matéria já foi julgada e os excertos da sentença abaixo transcritos corroboram a conclusão de que
os mesmos temas foram submetidos ao judiciário.
SENTENÇA
Trata-se de ação sob o procedimento ordinário ajuizada pela CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL contra a UNIÃO FEDERAL, objetivando invalidar os autos
de infração referentes às contribuições previdenciárias (e seus consectários). decorrentes
de autuações promovidas pela fiscalização federal no ano de 2007.
Aduz, em suma, que a discussão travada diz respeito à natureza jurídica dos
valores, produtos e/ou vantagens recebidas pelos empregados da CAIXA a título de
Prêmios, em decorrência dos chamados "programas de incentivo", estabelecidos tanto
pela própria CAIXA (endomarketing), quanto por empresas parceiras, como as
empresas Caixa Consórcios S/A, Caixa Vida Previdência S/A. Caixa Capitalização S/A
e Caixa Seguradora S/A (estas nominadas nas atuações referenciadas - apenas para fins
didáticos - como "Grupo Caixa"), como também a empresa Fenae Corretora de Seguros
e Administração de Bens S/A - FENAE CORRETORA
Diz que "o cerne do trabalho desenvolvido pela Fiscalização, teria como base a
análise dos valores recebidos pelos empregados da fiscalizada (CAIXA), a titulo de
realização de programas de premiação, bonificação, fidelização e outros, que, segundo
dali se extrai, poderiam referir-se a remuneração transferida a empregos da CEF por
serviços prestados", importando, assim, em inadimplemento das contribuições devidas,
e descumprimento das co-respectivas obrigações acessórias."(t). 04)
Afirma, preliminarmente, a decadência parcial dos débitos, a existência de vício
formal que impede a manutenção da cobrança da referida contribuição, qual seja. a
nulidade dos lançamentos fiscais tendo em vista a ausência de intimação do contribuinte
em relação às prorrogações dos prazos de validade dos Mandados de Procedimento
Fiscal, em violação ao art. 12 do decreto no 70.235/72, bem como que. pela análise dos
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001536/2007-55

instrumentos e convênios firmados para a efetivação das Campanhas mencionadas, a
CAIXA atua apenas como interveniente, não mantendo registro contábil ou fiscal
relativo às ditas premiações, ficando, todas elas, a cargo das empresas mencionadas.
Diz que, "a partir dessa análise, completamente impossibilitada resta a
investigação das premiações e bonificações efetivas, restando, assim, completamente
prejudicada a promoção da integral defesa da autuada, com base, exclusivamente, nos
registros formais existentes em seus sistemas de controle."(fl.12).
Assevera que os pagamentos a seus servidores em decorrência das campanhas de
endomarketing (incentivo), fidelização. premiação e outros, não possui natureza salarial,
em face da ausência de habitualidade, periodicidade e certeza dos créditos, e assim, não
devem integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias, o que demonstra a
invalidade dos lançamentos fiscais efetivados pela ré.
Inicial instruída com os documentos de fls. 40/51.
Às fls. 53/62 a autora requereu a juntada das guias de depósito dos valores em
discussão, o que ensejou a suspensão da exigibilidade da contribuição em questão (fls.
63 e 65).
(...)
Interpretando esse quadro normativo, verifica-se que as quantias em questão, em que
pese não serem pagas de forma habitual, representam contraprestaçáo pelos serviços
prestados à CAIXA (venda de seus serviços), o que demonstra a sua natureza salarial e,
dessa forma, se sujeitam à incidência da contribuição previdenciária.
Ademais, não se inserem nas hipóteses de exclusão de incidência taxativamente
relacionadas no § 9o do art. 28 da lei 8.212/91. antes transcrito.
(...)
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.
Após tais destaques, inconteste que, em sua essência, o recurso acaba
reproduzindo temas submetidos ao judiciário. Assim, evidente a renúncia à instância
administrativa, conforme teor da Súmula Carf abaixo transcrita:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. Grifou-se.
Portanto, se o contribuinte socorreu-se do Judiciário, não cabe ao julgador
administrativo apresentar qualquer manifestação sobre os mesmos argumentos, em razão da
supremacia da decisão judicial sobre a administrativa.
Conclusão:
Por todo o exposto, considerando as razões e fundamentos legais acima descritos,
voto por não conhecer do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias
administrativa e judicial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001536/2007-55

Fl. 431
DF CARF MF
Original